Tribunal: STF
Processo: HC 190237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alaertt Rodrigues da Silva, advogado, em benefício de Wellington Amorim da Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 17.8.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 605.313:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 15/16):
    HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT - ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL, BEM COMO A AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA - IMPROCEDÊNCIA - DECISUM LASTREADO NA PROPENSÃO DO PACIENTE A REINCIDIR - IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. QUANDO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS - ORDEM DENEGADA.
    Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, o habeas corpus não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, tarefa afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória. razão pela qual não se revela pertinente, na via estreita do writ, o enfrentamento da tese de negativa de autoria.
    Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, nem em inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a ultima ratio, quando esta se baseia em elementos concretos dos autos para assinalar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em virtude da aparente reiteração delitiva do agente.
    Este Tribunal consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis.
    Consta dos autos prisão em flagrante pela prática do delito de roubo majorado.
    Alega o impetrante, em suma, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo possível a aplicação de medidas alternativas.
    Nesse sentido, requer a concessão do habeas corpus para revogar a prisão.
    É o relatório”.
    Ao indeferir a medida liminar, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou inexistente flagrante ilegalidade na espécie para o deferimento da medida liminar e concessão da liberdade ao paciente, pois apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, consistente na periculosidade evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, não tendo sido apresentados elementos concretos para a prisão cautelar do paciente e seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Argumenta não ter sido apresentada fundamentação idônea para a constrição da liberdade do paciente, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, tendo sido considerada a gravidade abstrata do delito de roubo imputado e ausentes, na espécie, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que “não há registros de que o PACIENTE, tenha se negado a comparecer nos autos, portanto, a decisão não apontou quais motivos desse fundamento, tem o Paciente endereço fixo e família constituída na comarca do processo.
    Quanto ao fundamento da ordem pública, vejo que, a decisão coatora não encontra amparo nos autos da representação, para tanto, fixou entendimento ao AFIRMAR a existências de investigações de que o paciente possa estar envolvido em outros crimes de roubo na comarca, com devida vênia, não me parece uma decisão acertada, pois, prender o PACIENTE PREVENTIVAMENTE, para VERIFICAR SE TEM OU NÃO ENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES, macula o devido processo legal, o princípio da não culpabilidade.
    Nesse liame, não foram juntadas informações acerca se o paciente foi indiciado em outros procedimentos investigatórios, tudo permanece nas falas do Delegado de Polícia Civil que ‘o acusado por estar envolvido em outros delitos’, todavia, a decisão deixou de indicar qualquer ATO DO PACIENTE de envolvimentos em outros supostos crimes” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a superação da sumula 691, para que seja cassada a decisão combatida, bem como a decisão de primeiro grau, deferindo a liminar para substituir a prisão preventiva do Paciente por medias menos gravosa.
    Em caso de não acolhimento do presente Habeas Corpus, seja a concessão de oficio da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo que permanecer preso, com aplicação de medias cautelares do art. 319 do CPP, a serem determinadas pelo Juiz de origem” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, “no dia 28 de maio do corrente ano, por volta das 19 horas, Wellington Amorim da Silva e outros quatro ou cinco indivíduos – dois dos quais foram identificados como Adriano Paiva Frutuoso e Nelson Dias de Oliveira Júnior – teriam invadido a residência de uma família na cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, portando armas de fogo, momento em que teriam rendido, amarrado e agredido os presentes, subtraindo do local diversos pertences e valores em espécie e empreendendo fuga em um Renault Kwid de propriedade de uma das vítimas.
    Após a prisão em flagrante do corréu Adriano, conduzindo o mencionado veículo na cidade de Cuiabá/MT, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Wellington e Nelson, com base no reconhecimento realizado pelas vítimas Edelson Rodrigo Beraldi e Ana Daniela Ferreira da Silva Beraldi”.
    Em 22.6.2020, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT afirmou:
    “Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: ‘fumus comissi delicti’ - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e ‘periculum libertatis’ – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
    No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.
    Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, haja vista os elementos de informação colhidos em se de investigação, onde se verifica que as vítimas Edelson Rodrigo Beraldi e Ana Daniela Ferreira da Silva Beraldi reconheceram os requeridos como sendo os indivíduos que realizaram o fato na residência, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 33285515, fls. 14/15 e 19/20).
    No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘periculum libertatis’, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, isto porque, deflui-se dos autos que os requeridos são suspeitos da prática de outros roubos ocorridos em Santo Antônio de Leverger/MT, conforme narra a autoridade policial.
    Outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade dos requeridos.
    Desse modo, resta devidamente comprovado nos autos a necessidade da decretação da prisão preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”.
    Ao manter a prisão preventiva do paciente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou:
    “Registre-se que a decretação da prisão preventiva não exige certeza acerca da responsabilidade penal do agente, mas tão somente prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de sua autoria (art. 312, caput, do Código de Processo Penal), os quais se revelam demonstrados na espécie.
    Quanto ao periculum libertatis, observo que o eminente magistrado fundamentou adequadamente o decisum invectivado, consignando que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, reportando-se à propensão dos investigados a reiterarem na prática de crimes de roubo, uma vez que a autoridade policial relatou que estes já eram suspeitos do cometimento de outros delitos dessa espécie na cidade de Santo Antônio de Leverger/MT.
    Nesse contexto, entendo que não há infringência ao comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, no sentido de que todos os pronunciamentos judiciais devem ser fundamentados, porquanto, ainda que de maneira sucinta, o juízo de origem se valeu de elementos concretos dos autos para justificar a imposição da ultima ratio”.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se da desproporcionalidade da providência adotada e da aplicação de medidas cautelares diversas ou de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais foi identificado o modus operandi adotado na prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (...) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora